Tribunal: STF
Processo: Rcl 50996
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 485 da repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A alegada afronta ao Tema nº 485 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento de reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.